Tribunal: TJMT
Processo: 1008008-92.2023.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008008-92.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADAO SILVA MONTEIRO - CPF: 606.043.333-23 (RECORRENTE), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUSSELIA DE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 018.544.571-36 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS APARECIDO BORGES - CPF: 071.158.741-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1008008-92.2023.8.11.0055

RECORRENTE: ADAO SILVA MONTEIRO, GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉUS PRONUNCIADOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, CORRUPÇÃO DE MENOR E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART.121, § 2o, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL, ART. 244-B DA LEI 8.069/90, E ART. 344 C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL
) – 1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – DESCABIMENTO – CENÁRIO FÁTICO CONTROVERTIDO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS DURANTE O
JUDICIUM ACCUSATIONIS
SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DOS RECORRENTES AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DOS CRIMES CONEXOS – IMPOSSIBILIDADE – EXAME DA PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA NOS TERMOS DOS ARTS. 78, I, E 79 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME CONTRA A VIDA – PROVA MÍNIMA SUFICIENTE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DAS QUESTÕES AO JULGAMENTO POPULAR – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 2 DA TCCR/TJMT – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR EVENTUAL DÚVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
A par da demonstração da materialidade do delito contra a vida, os depoimentos fornecidos durante
judicium accusationis
convergem à conclusão de indícios suficientes de autoria, o que enseja a manutenção da pronúncia dos recorrentes, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. Constatada a existência de indícios de envolvimento dos recorrentes nos crimes conexos de corrupção de menores e de coação no curso do processo, é de competência do Tribunal do Júri o julgamento, nos termos do art. 78, I, e 79, do Código de Processo Penal.

3. Presentes nos autos elementos de convicção que coadunam com a versão fática delineada na inicial acusatória, no sentido de que o crime, em tese, foi cometido por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, é imprescindível a manutenção das referidas qualificadoras, porquanto não demonstrada a manifesta improcedência (intelecção do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de Gilberto Alves de Oliveira Júnior e Adão Silva Monteiro, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que os pronunciou pela prática dos delitos de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, corrupção de menor e coação no curso do processo (art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 29, do CP, art. 244-B da Lei n. 8.069/90, e art. 344 c/c art. 29 do CP).

Em suas razões recursais, os recorrentes postulam pela impronúncia. Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento das qualificadoras pelo motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. (id. 213588968).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença de pronúncia (id. 213588973).

Em juízo de retratação, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos (id. 213588974).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também é pelo não provimento deste recurso em sentido estrito (id. 220428651).

É o relatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna, em síntese, pela impronúncia dos recorrentes do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Além disso, almeja o afastamento dos crimes conexos de corrupção de menor e coação no curso do processo. Subsidiariamente, postula a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV, do art. 121, § 2o, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que:

“
Fato 1: art. 121, § 2o, incs. I, III e IV c/c art. 29 do CP
.

Consta também da investigação que na noite de 14 de fevereiro de 2023, por volta das 20h15, na residência e bar localizados à Rua Francisco Serrano, Distrito de Progresso, município e comarca de Tangará da Serra/MT, a mando de
Gilberto Alves de Oliveira Junior (“Bubi”/“D’Glock”),
o denunciado
Adão Silva Monteiro (“Mago”)
e o adolescente infrator
Marcos Vinicius Aparecido Borges
(17 anos), além de uma terceira pessoa não identificada, imbuídos de latente
animus necandi
, por motivo torpe, emprego de meio insidioso ou cruel e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de duas armas brancas (facas, apreendida p. 135 ss.),
mataram
a vítima
Jusselia de Aparecida dos Santos
, conforme laudo de necrópsia (p. 53 ss.) e certidão de óbito (p. 88).

Fato 2: art. 244-B da Lei 8.069/90
.

Extrai-se ainda da investigação que na noite de 14 de fevereiro de 2023, por volta das 20h15, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Gilberto Alves de Oliveira Junior (“Bubi”/“D’Glock”
) e
Adão Silva Monteiro (“Mago”)
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, corromperam e/ou facilitaram à corrupção o adolescente Marcos Vinicius Aparecido Borges (17 anos), com ele praticando infrações penais ou induzindo-o a praticá-las, conforme descrito nos “Fato 1 e 2”.

Fato 3: 344 c/c art. 29 do Código Penal
.

Consta, por fim, da investigação que no dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 18h, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Gilberto Alves de Oliveira Junior (“Bubi”/“D’Glock”)
e
Adão Silva Monteiro (“Mago”)
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, usaram de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial ou policial, no caso, a testemunha Daniel Marcelino Dias (p. 159).

Da sequência dos crimes:

Segundo restou apurado, os denunciados Gilberto Alves de Oliveira Junior (“Bubi”/“D’Glock”) e Adão Silva Monteiro (“Mago”), além do adolescente Marcos Vinicius Aparecido Borges (17 anos), pertencem à facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas nesta cidade, sob a liderança do indiciado Gilberto, que mesmo detido mantém o controle das ações de seus faccionados.

Nesse contexto, visando a disputa por território e lucro, a organização decidiu dar cabo à vida de integrantes da facção rival “PCC” (Primeiro Comando da Capital) que também comercializam drogas nesta urbe, dentre eles a pessoa de Helrique Franquillin de Oliveira Mello Gonçalves (falecido posteriormente aos fatos).

Assim sendo, na data do fato, o menor Marcos Vinicius e o denunciado Adão receberam ordens do indiciado Gilberto, um dos chefes do “Comando Vermelho” nesta cidade, para que executasse Helrique Franquillin, e para tanto usariam sua namorad a Jusselia de Aparecida dos Santos para atraí-lo até o bar da ofendida, no Distrito de Progresso, nesta urbe, armando uma emboscada.

Nessa senda, o denunciado Adão, o menor Marcos e um terceiro não identificado, em posse de armas de fogo e facas, foram até o mencionado bar, onde renderam e amarram Jusselia, e na sequência usaram o telefone celular dela para enviar mensagens a Helrique Franquillin, solicitando que ele fosse até o bar.

Todavia, Helrique não compareceu, momento em que foi instaurado uma espécie de “tribunal”, e através de chamada de vídeo, a vítima Jusselia foi “condenada à morte” pelo indiciado Gilberto, que determinou sua execução.

Ato contínuo, o denunciado Adão e o adolescente Marcos, em posse de facas, desferiram um golpe violento no rosto da vítima Jusselia, visando causar-lhe intenso sofrimento, em evidente tortura. Com a vítima caída ao solo e agonizando, os executores desferiram mais golpes que atingiram o pescoço e as costas da vítima, conforme lesões descritas no laudo de necrópsia (p. 53 ss.), que foram a causa eficiente de sua morte.

Os executores ainda realizaram um vídeo e fotos que demonstram a crueldade e tortura contra a vítima (id. 114705325 ss.). Na sequência, os autores do fato empreenderam fuga do local, deixando as facas próximas ao corpo da ofendida.

Após os fatos, a polícia realizou diligências, chegando até o menor Marcos Vinicius (a voz dele foi reconhecida no vídeo, p. 20), que confessou ter participado do crime e apontou o envolvimento do denunciado Adão na execução, a mando de Gilberto.

Elaborou-se, ainda, relatório de análise de dados do aparelho celular do denunciado Adão, que confirmou seu envolvimento com Gilberto (p. 193 ss.).

A investigação revelou que o crime de homicídio em apreço foi praticado por motivo torpe, em razão de disputas entre facções criminosas por território e lucro, envolvendo o comércio de drogas nesta cidade.

Apurou-se que o crime foi praticado com emprego de meio insidioso ou cruel, vez que os indiciados causaram sofrimento desproporcional à vítima, inclusive causando-lhe uma extensa lesão na face, caracterizando a tortura ou crueldade.

Infere-se, por fim, que os denunciados e menor usaram de emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, em maior número de pessoas (três, pelo menos), renderam e amarraram a vítima, sem que ela pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso.

Por fim, infere-se que após os fatos, no dia 24/02/2023, o denunciado Adão, a mando de Gilberto, proferiu graves ameaças de morte contra a testemunha Daniel Marcelino Dias (que seria “cadeirante”, p. 159), que estava no bar quando eles chegaram para a execução da vítima, conforme consta do relatório (p. 197), sendo que tais ameaças incutiram temor na testemunha, que não quis identificar os autores do crime na ocasião em que prestou depoimento, caracterizando a coação no curso de inquérito policial.

(...)”.
(
sic
do id. 213588861).

Como é sabido, a sentença de pronúncia constitui mero juízo de
admissibilidade da acusação
, para a qual basta a existência de
prova da materialidade
do delito e de
indícios suficientes de autoria ou de participação delitivas
, conforme dispõe o art. 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

O rito bifásico, ao qual os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um magistrado togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos criminosos supostamente praticados e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal, quando evidente.

Dessarte, caso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
no crime, o juiz de primeiro grau deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena, bem como indicará a presença de delitos conexos.

Nessa senda, deve-se ter em conta que a pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, eis que não compete ao magistrado a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

De outro lado, a impronúncia deve ocorrer nos casos de falta de comprovação da materialidade do crime ou de total ausência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a absolvição sumária para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Diante dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que a
materialidade
dos delitos descritos na exordial acusatória se encontra bem delineada nos autos por meio dos seguintes documentos: boletins de ocorrência n. 2023.43564 (id. 213591557), n. 2023.43575 (id. 213591563); relatório de investigação n. 22/24; fotos de fls. 33/44; relatório de investigação n. 2023.13.14262 de fl. 48/53; laudo de necrópsia n. 551.1.01.9185.2023.100544-A01 de fls. 55/87; certidão de óbito de fls. 90; perícia no local de crime n. 551.2.21.9185.101827-A01 de fls. 94/118; laudo de confronto necropapiloscópico n. 028/2023 de fls. 120/125; laudo de pesquisa de sangue humano na arma do crime n. 551.3.08.9185.2023.103130-A01 de fls. 137/141; termo de reconhecimento fotográfico n. 2023.16.189692 de fls. 165; termo de reconhecimento fotográfico n. 2023.16.189694 de fls. 167; relatório de investigação n. 2023.13.55931 de fls. 195/201; áudio acostado no id. 130079792 e vídeo constante no id. 114705325; além das declarações colhidas durante a instrução criminal, tudo a demonstrar a ocorrência material dos crimes.

Já no que tange às autorias delitivas, denota-se a presença de
indícios suficientes
a implicar o possível envolvimento de
Gilberto Alves de Oliveira Júnior e de Adão Silva Monteiro
na morte de Jusselia de Aparecida dos Santos, na companhia de Marcos Vinicius Aparecido Borges, adolescente à época dos fatos, nada obstante os recorrentes tenham exercido direito ao silêncio durante suas oitivas na fase policial e negado a prática dos delitos em juízo.

Contudo, a plausibilidade da acusação apontando Adão como executor do crime contra a vida e Gilberto como mandante encontram amparo nas palavras de Marcos Vinicius durante sua ouvida na fase policial, não obstante em juízo tenha assumido inteiramente a autoria do homicídio, afastando a delação realizada na primeira oportunidade.

De acordo com as declarações prestadas pelo adolescente durante o inquérito policial, a morte de Jusselia teria sido perpetrada da seguinte maneira:

[...] recebeu ordem do indivíduo conhecido pela alcunha D'GLOCK/BUBI para ir até o Progresso auxiliar no homicídio de JUSSÉLIA; QUE, foi sozinho em uma motocicleta para o Distrito de Progresso, onde chegou no bar da vítima, por volta das 21h00min; QUE, deixou sua motocicleta em um bar próximo ao posto desativado e foi a pé até o bar a pé; QUE, chegando lá o indivíduo que conhece somente pela alcunha MAGO já estava no bar acompanhado da vítima, havia um homem cadeirante e um outro indivíduo, porém ao chegarem determinaram que ambos fossem embora, esclarecendo que só ficaram os três no bar, o declarante, a vítima e MAGO; QUE, logo que chegaram já foram com a vítima para o interior do bar, tendo MAGO a rendido apontando um revólver na cabeça dela ; QUE, colocaram JUSSÉLIA sentada no sofá, e passaram a indagar a respeito de HELRIQUE, pois a intenção era atraí-lo até o bar para executá-lo; QUE, passaram a conversar com HELRIQUE através do aparelho celular da vítima com a intenção de que ele fosse até lá; QUE, utilizaram os aplicativos messenger, whatsapp e instagram da vítima para conversar com HELRIQUE; QUE, por volta das 23h00min como HELRIQUE não aparecia, amarraram a vítima nos pés com fio de carregador de celular; QUE, os "conselheiros" da facção comando vermelho ligaram para o telefone de MAGO e determinaram que a executassem; QUE, em seguida MAGO se apossou de uma faca e o declarante de outra, tendo MAGO desferido o primeiro golpe de faca no rosto da vítima que ainda estava sentada no sofá, tendo ela caído ao solo, batendo o rosto fortemente no chão; QUE, em seguida, o declarante e MAGO passaram a desferir vários golpes nas costas da vítima; QUE, não se recorda quantos golpes desferiu e as facas utilizadas no crime eram da casa da vítima; QUE esclarece que MAGO utilizou a faca maior e o declarante utilizou uma faca menor, tendo as deixado no local do crime próximo ao corpo da vítima; QUE, a vítima ainda agonizava quando o declarante utilizando o aparelho celular de MAGO gravou um vídeo da vítima falando a seguinte frase
“aí gurizada ópc cú é assim é sal safada do caralho”
; QUE, MAGO posteriormente encaminhou o vídeo para os membros da facção; QUE, o motivo de terem executado JUSSÉLIA e estarem a procura de HELRIQUE para o executá-lo é por ele e JUSSÉLIA serem membros da facção pcc, inimiga da facção a qual pertence; QUE, questionado pela autoridade policial o motivo de não terem matado a vítima com disparo de arma de fogo, visto que MAGO portava um revólver, respondeu que foi para não fazer barulho [...]. (
sic
do id. 213591581).

Em relação à dinâmica dos fatos narrada por Marcos Vinícius, constam os depoimentos prestados também durante o inquérito pelas testemunhas Alexandro de Siqueira e de Daniel Marcelino Dias, que se encontravam no bar da vítima quando seus supostos algozes adentraram naquele estabelecimento e mandaram que àqueles clientes saíssem do local.

Conquanto as testemunhas acima nominadas tenham retificado o teor de suas declarações em juízo, negando o reconhecimento feito na fase administrativa e uma delas recusado a ratificar a coação em tese perpetrada pelo recorrente Adão, infere-se dos depoimentos de Jailson da Conceição Costa e Marlon Francisco de Almeida, policiais civis que participaram das investigações, a confirmação dos indícios suficientes para formação do juízo de admissibilidade da acusação que pesa contra os recorrentes.

Com efeito, os agentes públicos afirmaram que, após tomarem conhecimento da morte de Jusselia, iniciaram as investigações e tiveram acesso ao vídeo gravado no momento da execução do crime e naquela oportunidade reconheceram a voz de Marcos Vinicius.

Na sequência investigativa, ouviram a confissão do adolescente, tal como se nota da transcrição de linhas acima, em que ele confirmou a execução da vítima, supostamente na companhia de Adão, vulgo Mago e tendo como mandante o recorrente Gilberto, vulgo Bubi ou D’Glock, que seria uma espécie de chefe da organização Comando Vermelho.

As citadas testemunhas asseveraram que também foi apreendido o aparelho celular de Adão e, após autorização judicial, foi encontrada uma conversa dele com Gilberto, no sentido de coagir a testemunha Daniel (cadeirante) para não o apontar como autor da morte de Jusselia, fato, esse, que comprovaria o envolvimento dos recorrentes no crime contra vida, tal como narrado pelo adolescente (vide relatório de investigação n. 2023.13.55931 – pág. 195/201).

Ainda, de acordo com os investigadores, a intenção dos recorrentes seria de tirar a vida de Helrique, namorado de Jusselia, todavia como ele não atendeu ao chamado para ir ao bar da ofendida, Gilberto teria “decretado” a morte em apuração, que supostamente foi executada por Marcos Vínicius e Adão.

Saliente-se, ademais, que o namoro de Jusselia e Helrique foi confirmado por Jeyniffer Sabrine Santos Massarotto, filha da vítima, uma vez que o suposto alvo dos recorrentes faleceu dias após os fatos em confronto com policiais militares.

Dessarte, em que pesem as assertórias defensivas, os indícios de autoria e de participação de Adão e Gilberto nos crimes descritos na denúncia se encontram presentes, de modo que não há como subtrair do Júri Popular a apreciação das provas jungidas neste caderno processual.

Registre-se, por importante, que em nenhum momento se está a afirmar a culpa dos recorrentes, ao contrário, somente se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que os acusados podem ser os responsáveis pela morte de Jusselia vítima,
ex vi
da jurisprudência do STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Assim, nos termos do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, subsistindo lastro probatório mínimo a sustentar a acusação e não evidenciada de forma induvidosa a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, incumbe ao Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena de se usurpar da competência do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

Saliente-se, ainda, que uma vez mantida a pronúncia dos recorrentes pelo crime de homicídio qualificado, compete à Corte Popular a análise dos delitos conexos, tal como dispõe os arts. 78 e 79 do CPP e consoante entendimento firmado por este e. Tribunal:

“[...] Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelos crimes conexos, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. 3.1) ‘Na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa’ [TJMT, N.U 0008940-59.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/7/2023, Publicado no DJE 14/7/2023].”
(N.U 1004422-81.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023).

Diante do exposto, mantenho a pronúncia dos recorrentes ao Júri Popular da Comarca de Tangará da Serra.

Do afastamento das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A Defensoria Pública também postulou pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas nos incisos I, III e IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal, alegando que não haveria respaldo probatório para a sua manutenção.

Contudo, tenho que os argumentos defensivos são insuficientes para afastar a incidência das referidas qualificadoras neste momento processual, já que, para tanto, necessário seria a demonstração inequívoca da improcedência delas, o que não ocorreu.

No caso em apreço, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o magistrado de primeiro grau reconheceu que as qualificadoras previstas no art. 121, § 2.o, incisos I, III e IV, do Código Penal não se revelam manifestamente improcedentes, nos seguintes termos:

[...] Quanto à qualificadora do motivo torpe, art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal, existem nos autos indícios que a evidencie.

Com feito, esclareço que a torpeza diz respeito ao homicídio praticado por um sentimento vil, repugnante, que demonstra imoralidade do agente (por herança, por inveja, inconformidade por ter sido abandonado, por preconceito de sexo, cor, religião, etnia ou raça).

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci (Direito penal: parte especial e legislação penal, volume II. São Paulo: RT, 2011, p. 26):

“(...) [A] torpeza significa algo ignóbil, vil, sujo, repulsivo, indigno etc. (...). Por óbvio, o ciúme, emoção que desperta várias polêmicas, da mesma forma que não é fútil, não pode ser considerado motivo torpe. Cuida-se de sentimento doloroso de posse de algo ou alguém, passível de provocar o crime, mas nem sempre se caracteriza como abjeto ou repugnante, afinal, muitas pessoas nutrem o ciúme, embora não cheguem ao cometimento de crime. (...).”.

Pois bem. Sobre a motivação do delito, consoante depoimentos anteriormente destacados, realmente é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que o crime foi cometido em razão de uma “guerra” entre as facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital pelo controle do tráfico de drogas na cidade de Tangará da Serra.

Nesse contexto, constata-se que os acusados teriam participado do homicídio praticado em desfavor da vítima
Jusselia
, pois supostamente esta teria relacionamento amoroso com um sujeito integrante da facção criminosa rival - PCC.

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo torpe, de plano, não pode ser repelida, pois os elementos indiciários sugerem que a causa do homicídio está ligada à rixa entre facções criminosas, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que julgará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

2.2 DO MEIO CRUEL (ART. 121, §2o, INCISO III, DO CP).

Quanto à qualificadora do emprego de meio cruel, as provas coligidas aos fólios não autorizam seu imediato afastamento. Meio cruel, segundo Cleber Masson[1] “é o que proporciona à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, quando a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.”

In casu, apurou-se que o crime foi praticado com emprego de meio insidioso ou cruel, vez que os denunciados desferiram vários golpes de faca na vítima, inclusive causando um profundo corte em seu rosto. Após isso, deixaram-na agonizando até a morte, situação esta que deve ser levada à Plenário para que os jurados apurem se este comportamento dos denunciados causou-lhe sofrimento exacerbado.

Desse modo, a qualificadora atinente meio cruel, de plano, não pode ser repelida, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que jugará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

2.3 DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, INCISO IV, DO CP).

O recurso que dificulta a defesa da vítima deve traduzir-se pelo modo insidioso de agir do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossibilite a sua defesa, visando a um maior êxito na empreitada delituosa.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“É indispensável prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação.” (Código Penal Comentado, 11a edição, p. 644).

Nesse influxo de ideias, ao prever como qualificadora o uso de recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido, o legislador possibilitou que o intérprete insira analogicamente na norma situações inesperadas (elemento surpresa) que se harmonizam com os modelos explícitos de traição, emboscada ou dissimulação (STJ. HC 198377-SP).

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, registra-se, primeiramente, que os réus supostamente teriam agido em conjunto com outros indivíduos. Outrossim, conforme depoimentos prestados, a vítima foi abordada amarrada e agredida, sem que conseguisse se defender.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos. [...]. (
sic
do id. 213588948).

No que se refere à possível motivação de delito, justificou o juiz singular que os indícios apontam que os recorrentes fariam parte da organização criminosa Comando Vermelho e a vítima seria namorada de um integrante do Primeiro Comando da Capital, demonstrando, em tese, que o crime foi cometido em razão de uma guerra entre as referidas facções pelo controle do tráfico de drogas na cidade de Tangará da Serra.

Diante deste quadro, não vejo como afastar de plano a qualificadora pelo motivo torpe, pois, existindo dúvida, essa deve ser solucionada pelo Conselho de Sentença, órgão julgador com incumbência para tanto.

Quanto à qualificadora do meio insidioso ou cruel, fundamentou o magistrado a sua possível incidência na forma como a morte de Jusselia foi provocada, tendo em vista que, em tese, foi golpeada inicialmente com uma faca em seu rosto, que a deixou com um corte profundo, na sequência, já caída ao solo, recebeu diversas estocadas pelo corpo e teria sido deixada agonizando, em sofrimento exacerbado.

Por fim, no que concerne a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, da mesma forma não há como afastar a sua incidência de plano, eis que se extrai dos autos que Jusselia teria sido abordada no seu estabelecimento comercial e ao ficar sozinha com os algozes, teria sido amarrada e agredida violentamente, situação, essa, que impediu a sua defesa.

Como é sabido, o afastamento de qualificadoras, nos crimes de homicídio de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão das aludidas causas qualitativas.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia. E, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção das causas qualitativas para que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença.

A propósito, na compreensão do STJ,
“a exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. [...]” (AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Gilberto Alves de Oliveira Júnior e Adão Silva Monteiro
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que eles sejam submetidos ao Tribunal do Júri da Comarca de Tangará da Serra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024